Tribunal: TJDFT
Processo: 0728858-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. CASSAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou a penhora de 5% (cinco por cento) dos rendimentos do executado. O agravante sustenta o descumprimento de acórdão anterior da 3a Turma Cível, que havia autorizado tal penhora no processo de cumprimento de sentença.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível rediscutir, em nova decisão interlocutória, matéria já decidida por acórdão anterior transitado em julgado, que autorizou a penhora de percentual dos vencimentos do executado para satisfação do crédito exequendo.
III. Razões de Decidir
3. O acórdão n.o 1354093, proferido no AI 0709745-59.2021.8.07.0000 e transitado em julgado, decidiu de forma definitiva pela efetividade da penhora de 5% (cinco por cento) dos vencimentos do executado para satisfação da dívida.
4. A preclusão pro judicato, prevista no artigo 505 do Código de Processo Civil, impede a rediscussão da matéria, salvo modificação do estado de fato ou de direito, o que não foi demonstrado nos autos.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 505.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0709745-59.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 07.07.2021, DJe 26.07.2021.